Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DO RECORRENTE E JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão monocrática que, ao não conhecer do recurso de WESLEI DA SILVA SA e PATRICIA GOMES DE LACERDA, julgou prejudicada a análise dos pedidos do agravante HENRIQUE COELHO CAETANO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise dos pedidos elencados pelo réu/agravante em exceção de pré-executividade, relacionados à nulidade de citação, ilegitimidade passiva e falsidade documental, em face do não conhecimento do recurso inominado interposto pelos autores/agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do não conhecimento do recurso dos autores, por força da deserção, inviável o conhecimento da exceção de pré-executividade do agravante, que segue o mesmo destino do recurso principal.
4. Conforme constou da decisão agravada, para além da inadequação da via eleita, a alegada nulidade de citação foi decidida na origem (ID 61812337), impossibilitando a sua reapreciação nesta instância recursal sem o manejo do recurso adequado.
5. Outrossim, a alegada falsidade documental demanda perícia judicial, prova incompatível com o procedimento da Lei no 9.099/1995, ante os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995).